Tribunal: TJSP
Processo: 2125849-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Julgamento do recurso principal que resulta na perda de objeto do agravo interno.
RECURSO PREJUDICADO.